Tribunal: TJMT
Processo: 0002453-43.2009.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002453-43.2009.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INACIO BRAUN - CPF: 199.585.520-00 (APELANTE), MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), TARCISIO JOSE BRAUN - CPF: 029.923.211-50 (APELANTE), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (APELANTE), MARIA HELENA DE SOUZA - CPF: 496.783.370-53 (APELANTE), COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIL E AGRICOLA LTDA - CNPJ: 03.467.834/0001-08 (APELADO), ESPOLIO DE MILTON DA COSTA FERREIRA (APELADO), ESPOLIO DE PAULO DA COSTA FERREIRA (APELADO), ESPOLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA (APELADO), GILBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 631.260.951-00 (APELADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SANTOS - CPF: 982.368.067-15 (ADVOGADO), MARIA ZILA BRUSCHETTA - CPF: 035.367.168-14 (APELADO), ANA LETICIA SANTOS RODRIGUES SILVA - CPF: 654.962.721-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE INACIO BRAUN - CPF: 199.585.520-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA MARIA GODOES DE MORAES - CPF: 010.351.711-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 1238 E 1243 DO CÓDIGO CIVIL – COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – ARTRIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Compete ao autor da ação de usucapião a constituição do seu direito nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sendo incontroverso a existência de sua posse mansa e pacifica pelo período de 15 anos, e rigor é a procedência da ação de reconhecimento de domínio proposta. Possível se apresenta que na posse do autor seja adicionada as posses de seus antecessores para cumprimento do prazo estabelecido à formação da usucapião extraordinário. E, se provados os requisitos prescritos, o recurso é conhecido e provido para reconhecimento do direito do autor usucapir o imóvel e cuja decisão servirá de expediente para que, junto ao CRI competente, adquira o direito de propriedade em relação ao imóvel objeto da demanda, arcando o autor com o pagamento dos impostos e demais emolumentos para concretização do ato. Inverte-se o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, AÇÃO DE USUCAPIÃO proposta por INÁCIO BRAUN em face de COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIL E AGRICOLA – CIPA LTDA, espólios de MILTON DA COSTA FERREIRA, PAULO DA COSTA FERREIRA e JOANA DA COSTA FERREIRA, feito distribuído perante a Comarca de JACIARA. Sustentou o autor que em relação aos terrenos urbanos números 7, 7-A, 8, 8-A, 9, 9-A, 10, 11, 11-A, do Loteamento Cidade de Jaciara, localizados nas Ruas IRAHY, CAIÇARA e AVENIDA MARAJÁ, BAIRRO PLANALDO, JACIARA-MT, desde a década de 1980, em face de sucessão possessória. Que os imóveis não têm registro, tendo em vista que não houve a transferência do loteamento da CIPA, por completo, para CRI local. Sustentando prazo apto a receber o domínio por força da USUCAPIÃO, fundamentando seu pedido no artigo 1.238 do Código de Processo Civil, pretende que os imóveis em apreço, procedente a demanda, seja transcrita no registro imobiliário, transferindo-lhe a propriedade dos referidos lotes urbanos.

Alcançando a fase de sentença, a magistrada de piso que a elaborou e subscreveu – DRA. LAURA DORILEO CÂNDIDO – entendendo, com base em regular instrução que os requisitos não foram demonstrados, julgou IMPROCEDENTE o pedido movido por TARCISIO JOSE BRAUN, ADRIANO BRAUN e MARIA HELENA DE SOUZA em face dos HERDEIROS DE PAULO DA COSTA FERREIRA e OUTROS e, por consequência, CONDENOU os Apelantes nos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa. (ID-76940602). Embargos de Declaração patrocinados vencidos, estes rejeitados (ID-76940605).

Em grau recursal, sustentam os demandantes/apelantes desacerto da sentença de primeiro grau. Finca suas razões nos documentos que comprovam a transferência da posse e, de igual forma, no que tange ao depoimento das testemunhas. Desta forma, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, salientando que há mais de 10 (dez) anos estava na posse dos lotes, com justo título e boa fé e que somando a cadeia preterida, já resulta lapso temporal por mais de 15 (quinze) anos e, de consequência, juridicamente demonstrados os requisitos prescritos a constituição do direito e, portanto, afirma que a questão era de procedência da demanda.

Por consequência, pugnam pela inversão do ônus da sucumbência. Constam dos autos que os requeridos, vencedores da demanda, regularmente intimados, não apresentaram contraminuta recursal, certidão constante do ID-76940610.

Reside desinteresse do Ministério Público, manifestação do Procurador MAURO DELFINO CESAR, constante do ID-79440968.

É o necessário. Peço dia para julgamento.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso interposto pelos demandantes que, a rigor da sentença, não foram agraciados com a pretensão de usucapir os imóveis descritos no pedido inicial e bem relacionados no relatório. Em sequência, reside substituição processual no pólo ativo da demanda que, inicialmente proposta por INACIO BRUM, foi substituída pelos herdeiros TARCISIO JOSE BRAU, ADRIANO BRAU e MARIA HELENA DE SOUZA, ora apelantes.

Sustentou o autor que em relação aos terrenos urbanos números 7, 7-A, 8, 8-A, 9, 9-A, 10, 11, 11-A, do Loteamento Cidade de Jaciara, localizados nas Ruas IRAHY, CAIÇARA e AVENIDA MARAJÁ, BAIRRO PLANALDO, JACIARA-MT, desde a década de 1980, em face de sucessão possessória. De começo se vê que são vários lotes, situados em locais diversos do loteamento CIDADE DE JACIARA e, neste contexto, em se tratando de lotes urbanos, trata-se de uma questão de cunho extraordinário de como o autor originário (INÁCIO BRAUM) possa, concomitantemente, ter posse sobre os citados imóveis. A usucapião extraordinária é aquela que se adquirem em 15 (quinze) anos salvo se o possuidor houver estabelecido sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo e, neste jaez, o lapso de tempo reduz para 10 (dez) anos. Mas, conquanto materializados em lotes, em verdade, trata-se de um único imóvel pela junção do mesmo, uma pequena chácara.

Inicialmente, oportuno salientar que a usucapião consiste em modo originário de aquisição de propriedade ou de outros direitos reais que decorre da posse prolongada no tempo. A usucapião extraordinária, que é o caso em apreciação nos autos, está prevista no artigo 1.238 do Código Civil Brasileiro, segundo o qual: ‘aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título de boa fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis’.

Sustentou a magistrada sentenciante para julgar improcedente o pedido

‘embora não haja dúvida quanto o exercício da posse dos autores a partir da aquisição da área por meio de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóveis Urbanos, firmada em 14/05/2009, os contratos juntados às fls. 16/22 não tem o condão de demonstrar de forma inequívoca a posse dos antecessores’. (...) Assim, não comprovado a posse anteriores, caberiam aos autores demonstrar a posse mansa, pacífica por anos, o que não ocorreu, haja vista que adquiriram o bem em 14/05/2009, tendo transcorrido o lapso temporal de apenas 10 anos. Porém, nada obsta que os autores possam ingressar novamente em juízo quando do atingi mento do lapso temporal de 15 anos, contados da aquisição do imóvel. ‘ (sic). (ID-76940602).

Neste viés, a sentença considerou que, a partir de 14/05/2009, reside comprovação da posse do autor originário, agora substituído pelos herdeiros. Desta forma, o que deve ser considerado para fins de recurso, a rigor da sentença de primeiro grau e sobretudo no condução feita é tão somente em relação à posse dos antecessores, na forma do artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Entretanto, entendeu não comprovação da posse anterior, sustentou a necessidade de, mais tarde, promover nova demanda.

Neste aspecto, o ônus de comprovação dos requisitos estabelecidos pelo artigo 1.238 do Código Civil é todo do autor, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil e, em caso de dúvida, o autor é perdedor da demanda.

Sobre o ônus da prova leciona BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO:

‘Na ação de usucapião, em especial, por servir a sentença de título de propriedade, para perfecção dominial, é mister os requisitos básicos e indispensáveis estejam comprovados suficientemente, no referente à posse qualificada para tanto (contínua, ininterrupta, mansa e pacifica incontestada), e ao temo estabelecido em lei. (TRATADO DE USUCAPIÃO, Volume II, Editora SARAIVA, ano 1992, pag. 1260).

No mesmo sentido o professor CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:

‘Não é qualquer posse, repetimos; não basta o comportamento exterior do agente em face da coisa, em atitude análoga a do proprietário; não é suficiente a gerar aquisição, que se patenteie a visibilidade do domínio. A posse ‘ad usucapionem’, assim nas fontes do direito moderno, há de ser rodeada de elementos, que nem por serem acidentais, deixam de ter a mais profunda significação, pois a lei requer contínua, pacifica incontestada, por todo o tempo estipulado, e com intenção de dono. (...) A posse ‘ad usucapionem’ é aquela que se exerce com intenção de dono – com ‘animus domini'. Esse requisito psíquico de tal maneira se integra na posse, que adquire o tônus da essencialidade’. (Instituições de Direito Civil, Volume IV, página 105).

Bem a propósito, trago a colação firmes decisões do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS:

Confira-se.

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ÔNUS DA PROVA – PARTE AUTORA – NÃO PRODUÇAO. A usucapião é modalidade de aquisição originária da propriedade de bem móvel ou imóvel pelo exercício da posse com ‘animus domini’, observados a forma e tempo exigidos em lei. A parte autora deve provar, satisfatoriamente, a existência desses requisitos e o lapso de tempo necessário a configurar a usucapião do imóvel, sob pena de improcedência do pedido. (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Apelação Cível n. 1.0433-14.041525-1/001 – Comarca de Montes Claros, relator Juiz Convocado FERRARA MARCOLINO)’. (fonte sítio do TJMG).

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS – POSSE –MERA TOLERÂNCIA – RECURSO NÃO PTOVIDO. A mera permissão ou tolerância descaracteriza a posse com o intuito de direitos, transmudando mera detenção, revestida da inconfundível precariedade, insuficiente para traduzir posse com ânimo de dono. (Apelação Cível número 10592111001654460001 – 12a Câmara Cível, Publicado em 12/05/2015, Relator Desembargador JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA)’. (fonte sitio do TJMG).

‘APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ANIMUS DOMINI – POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA - REQUISITOS AUSENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Verificando-se que as provas colacionadas nos autos não revelem o vinculo da autora com o imóvel, como se titular do domínio fosse a caracterizar o ‘animus domini’, somada à configuração de posse precária da parte requerente, que ocupou o imóvel por longo tempo de mera permissão ou tolerância, não há como reconhecer a presença de todos os requisitos para aquisição do imóvel através da usucapião, impondo a improcedência do pedido. (Apelação Cível número 10607110046820001, julgado em 13/03/2020, publicado em 05/05/2020, Relator Desembargador VALDEZ LEITE MACHADO)’. (fonte sitio do TJMG).

E, no mesmo sentido já pronunciou o deste egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Confira-se.

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSE – TRABALHO – DEFERIMENTO COMO USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ÔNUS DA PROVA – AUTOR – NÃO COMPROVAÇAO – RECURSO PROVIDO. Ao autor na ação de usucapião compete a prova da alegada posse. Se não se desincumbe desse ônus, a conseqüência é a improcedência do pedido (art. 333, I do CPC)’. (Recurso de Apelação Cível número 21909/2008, julgado em 25/08/2008, 6a, Câmara Cível, Relator Desembargador JURACY PERSIANI)’. (fonte sítio do TJMT).

Creio eu que a meritíssima juíza,em termos de comprovação da posse anterior foi muito rígida. Isto porque, não se pode olvidar que questões de natureza de posse anterior, em primeiro aspecto, não foi contestado pela parte contrária. O que residiu, em termos de contestação, foram vagas questões inerentes a posse mas, em nenhum momento restou contrariada a posse anterior em todo o seu contexto, obrigação que lhe era na condição de requerido, a rigor do prescrito no artigo 302 do CPC/73, cuja substância é aplicada no caso em apreço.

Assim, nos termos da sentença, incontroverso o reconhecimento da posse dos autores a partir de 14/05/2009, não se pode olvidar que, não restaram demonstrados qualquer irregularidade em relação aos documentos comprobatórios da posse anterior, como bem salientou INÁCIO BRAUM: ‘Conforme cópia do contrato juntado nas fls. 16/18, Francisco Morales Marques e sua esposa Irda Ferreira da Silva cederam seus direitos de posse, que exerciam sobre o lote, para José Custódio Sobrinho, sendo que no mesmo consta o reconhecimento de firma de todos os envolvidos, além de testemunhas. Por sua vez, José Custódio vendeu a posse que exercia sobre os lotes para Juvenal Ferreira dos Santos, conforme cópia do documento juntado nas fls. 19, isso em data de 28/02/02. Já o Sr. Juvenal Ferreira dos Santos cedeu à posse para Ezael da Silva Pereira, conforme contrato de fls. 20/21, na data de 18/11/03. Ezael da Silva Pereira vendeu a posse que exercia sobre os lotes para Isaias da Silva Pereira, em 26/07/04. Finalmente, o Sr. Izaias e sua esposa venderam os direitos sobre o lote para o autor, tendo, inicialmente, firmado ‘Contrato Particular de Promessa de Compra Venda’ datado de 14/05/09, juntado nas fls. 23/25 dos autos e, posteriormente, houve a firmatura, na data 06/08/09 – conforme também comprova o reconhecimento das firmas. (sic) (ID-76940477, às fls. 175 dos autos).

Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e, neste aspecto, como já restou retratado linhas anteriores, a sentença reconheceu a posse mansa e pacífica do autor, agora representado pelos seus herdeiros, em relação ao imóvel em questão, a partir de 14/05/2009. Entendo eu, embora respeitando seu posicionamento a respeito da posse, que em termos de provas, a situação deve ser analisada de forma sistemática em to o seu contexto e, neste caso, não poderia ser desconsiderados os aspectos acima, em relação à existência de posse anterior dos cedentes e cessionários até que, finalmente, chegou em mãos do autor ISAIAS BRAUM.

E, não precisa aspectos outros senão em demonstrar que, nos termos do que estabelece o artigo 1.243 do CC, para fins de contagem do tempo exigido da posse na usucapião, o possuidor posse somar à sua posse com a de quem possuía o imóvel anteriormente.

E o que chama atenção, no caso em apreço, que os requeridos nunca promoveram qualquer tipo de ação para a proteção possessória em relação ao citado imóvel, aspecto que, segundo penso, não pode ser desconsiderado em termos de indícios de prova.

Entendo satisfatoriamente demonstrado os requisitos do artigo 1.196 do Código Civil – ‘Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes a propriedade.

Portanto, na análise do conjunto probatório, embora respeitando o posicionamento adotado na sentença recorrida, não só a posse a partir de 14/05/2009 está comprovada mas, de igual forma, em relação a seus antecessores e, desta forma, discordando daquele fundamento, no caso em apreço, baixando os fatos à realidade, segundo vejo esta situação em matéria probatória, o autor originário, ora substituído pelos seus herdeiros, cumpriu a risca o prescrito no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil e, neste viés, o direito material pretendido, na invocação da usucapião, conforme o estabelecido no artigo 1238 do CC está demonstrado e, desta forma, a questão era de procedência do pedido.

Com os fundamentos acima, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Por consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, determino a expedição de MANDADO ao CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS de JACIARA-ESTADO DE MATO GROSSO para que, em relação aos imóveis descritos na inicial, por força desta decisão, seja a propriedade transferida em nome dos herdeiros, arcando estes com o pagamento dos impostos e demais emolumentos devidos. Por consequência, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022